Tribunal: TJBA
Processo: 0507166-64.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0507166-64.2018.8.05.0039

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE: JOSE ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO

Advogado(s): MATHEUS CARDOSO DA SILVA registrado(a) civilmente como MATHEUS CARDOSO DA SILVA, ANA THAIS KERNER DRUMMOND

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITO DE REFORMA DO DECISUM
PARA ABSOLVER O RÉU
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE
. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA.
FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
NÃO ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS.

I
–
Em sua peça de Embargos aponta o Recorrente que o julgado incorreu em
omissão,
contradição e obscuridade
a ser sanada por estes aclaratórios,
encerrando com pedido de absolvição quanto ao delito do art. 311, caput, do CP (adulteração de identificador de veículo automotor), bem como para fins de prequestionamento.

II
–

Embora na Petição dos Embargos aponte a existência de omissão, contradição e obscuridade, não cuidou de demonstrar aonde teria o decisum incorrido nos respectivos vícios.

II
I
- Com efeito,
in casu,
examinando os autos verifica-se que não houve mácula aos preceitos do artigo 619 do CPP. Estando, pois, ausentes os requisitos do aludido dispositivo não cabe o manejo dos Embargos de Declaração,
restando impossibilitada sua utilização para fins de prequestionamento.

IV
- O recurso trazido a juízo revela-se manifestamente infundado, já que o Embargante demonstra apenas a pretensão de rediscutir a causa, o que não é permitido nos Embargos.

V
- Procuradoria de Justiça pela rejeição dos Embargos.

VI - Embargos de Declaração
não providos
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos contra o Acórdão constante nos autos da
Apelação Criminal nº
0507166-64.2018.8.05.0039
, tendo como Embargante
JOSÉ ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 2ª Turma, da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas.